Tribunal: TJBA
Processo: 0504509-78.2016.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504509-78.2016.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROGELIO RECAREDO DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANA SALINAS MIZUHIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
GIOVANA SALINAS MIZUHIRA

ACORDÃO

APELAÇÕES
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM DA POLÍCIA MILITAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. AGRESSÕES FÍSICAS. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 0504509-78.2016.8.05.0150, em que são apelantes
ROGELIO RECAREDO DOS SANTOS SILVA
e
ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos interpostos, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Ju
stiça